Tribunal: TJMT
Processo: 43689-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
21/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642890-8 / 2020
Segunda-feira, 21 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80436891120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80436891120198110001
Requerente: WILLIAN DOMINGOS BARROS CORREIA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: WILLIAN DOMINGOS BARROS CORREIA
Conta Judicial 200112591634
Valor: R$ 5.683,02 (cinco mil e seiscentos e oitenta e três reais e dois centavos)
Autorizado: ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA
CPF/CNPJ: 008.777.331-71
Data de Emissão: 21/09/2020
Titular Conta ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA
CPF/CNPJ Titular Conta 008.777.331-71
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
2186 010100108 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1072496681 1/1